Tribunal: TJSP
Processo: 1001732-86.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CÔNJUGE. CASAMENTO SOB REGIME UNIVERSAL DE BENS. Manutenção da penhora sobre a integralidade dos imóveis descritos na inicial. Patrimônio havido por herança. Meação do cônjuge que deve ser destacada da medida constritiva. Observância do art. 843, do CPC. Precedentes do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CÔNJUGE. CASAMENTO SOB REGIME UNIVERSAL DE BENS. Manutenção da penhora sobre a integralidade dos imóveis descritos na inicial. Patrimônio havido por herança. Meação do cônjuge que deve ser destacada da medida constritiva. Observância do art. 843, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. Embargos de terceiro parcialmente providos. Sentença reformada. Recurso provido em parte.